Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-30.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007928-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RONAIR ALVES - CPF: 708.137.791-20 (RECORRIDO), ENDRYL VINICIUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.886.911-20 (ADVOGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007928-30.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrid
a
:

RONAIR ALVES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. DEMORA DESARRAZOADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. 04 (QUATRO) DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido RONAIR
ALVES postula
indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel rural, por 04 (quatro) dias, embora adimplente com suas obrigações contratuais.

2. Incontroversa as interrupções de energia na UC 6/1190645-0 da parte Recorrida, ante as afirmações tecidas
em sede de defesa, no sentido de que a interrupção do serviço decorreu de situação emergencial, o que consistiria em nítida excludente de ilicitude.

3. Ocorre que a suposta existência de situação excepcional que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.º, da CF e 14, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado
em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
que
não guarda relação com os critérios
acima
, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8
. Sentença
parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido RONAIR
ALVES postula
indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel rural, por 04 (quatro) dias, embora adimplente com suas obrigações contratuais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com
condenação
da empresa Recorrente ao pagamento de indenização p
or danos morais no valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais).

Inconformada, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nas razões recursais,
pugna
pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
a título de danos morais
, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID
139611663
),
o
Recorrid
o

RONAIR ALVES

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do
recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022